Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS AGRAVADOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELOS ADVOGADOS DO AGRAVANTE E DO AGRAVADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO IMÓVEL. INEFICAZ. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo dispõe o § 5o, do art. 1.017, do CPC, se forem eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das procurações outorgadas pelos advogados do agravante e do agravado.
2. A finalidade da execução é satisfazer o crédito do credor, por conta disso, mostrando-se ineficaz a penhora do imóvel, esta não deve ser realizada, em respeito ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade útil do processo
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.